Tribunal: TJMT
Processo: 1064569-41.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064569-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIMPIO DA SILVA FILHO - CPF: 002.838.337-00 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), CLEUSMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 318.585.541-87 (RECORRENTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos. Nas ações que tiverem por objeto a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, cumulado com pleitos indenizatórios, o valor da causa corresponderá ao valor do negócio jurídico somado à pretensão indenizatória. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido de rescisão contratual de financiamento somado a pleitos indenizatórios, que excedam 40 salários-mínimos, por extrapolar o teto legal.

2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1064569-41.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
OLIMPIO DA SILVA FILHO e CLEUSMAR TEODORO DA SILVA

Recorrido:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

CLEUSMAR TEODORO DA SILVA / OLIMPIO DA SILVA FILHO ajuizou reclamação indenizatória em face RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Sentença proferida no ID179456227/PJe2. Concluiu que não houve ilícito cometido pela parte reclamada, porquanto os contratos de consórcio estipularam expressamente a possibilidade de "
não contemplação imediata ou com data
pré
fixada
". Jugou improcedente a reclamação.

As partes reclamantes interpuseram Recurso Inominado no ID 179456231/PJe2.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID179456239/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão do valor.

Nos termos do artigo 3º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos (inciso I).

O artigo 292, inciso II, do CPC, preconiza que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao montante da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais Cíveis, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, o valor dado à causa deve levar em consideração o proveito econômico pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do contrato. Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de origem, pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem como sejam declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da avença, a fim de reaver o montante desembolsado a título de sinal e parcelas pagas na proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta não busca somente \"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas e exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio jurídico\". Desse modo, versando o objeto da presente demanda sobre rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do próprio pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Idêntico é o posicionamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
NO ATO DO PROTOCOLO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 3º, I C/C 51, I, DA LEI 9.099/95.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Se o valor total do contrato de consórcio que a autora visa à declaração de nulidade e restituição é superior ao teto do Juizado Especial Civil, a incompetência deve ser reconhecida.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1005741-21.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

No presente caso, considerando que o valor dos contratos negociados
é de
R$ 250.000,00
(
ID 179453702/PJe2
)
e R$ 30
0.000,00
(
ID 179453704/PJe2)
, tem-se que o valor da causa (pretensão econômica de R$ 550.000,00)
é muito superior ao teto do Juizado Especial Cível (R$ 48.480,00 = R$ 1.212,00 x 40, vigente na distribuição da ação),
razão pela qual
este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Posto
isso,
reconheço

de ofício a
incompetência
dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito e
julgo
prejudicado o recurso, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, e 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e diante do resultado do julgamento,
deixo
de condenar a
s
parte
s
recorrente
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023